Tribunal: TJES
Processo: 5005783-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005783-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TANIA MARA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
TANIA MARA COSTA
em face de BANCO BMG S.A., na qual a autora alega que procurou a instituição financiera com intenção de contratar um empréstimo consignado, mas foi ludibriado com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Acrescenta que não foi informado sobre a RCM, porém os descontos em sua folha de pagamento são efetuados e não têm previsão de término. Assim, postula liminarmente a exclusão da RMC junto ao seu benefício previdenciário e, em sede definitiva, a declaração da nulidade do contrato impugnado ou sua rescisão, a exclusão da RMC junto ao benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e a indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 5742852) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por TANIA MARA COSTA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes de n° 40101760, para contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,04% ao mês e de 27,44% ao ano, conforme a média à época da contratação, DETERMINANDO que o banco efetue o recálculo do montante de disponibilizado a autora, de R$ 3.888,32, aplicando a taxa de juros acima indicada e promovendo o abatimento da quantia já paga devidamente atualizada, com a consequente devolução de eventual valor pago a mais pela autora;

b) DETERMINAR que o requerido confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pela requerente, CONDENANDO ainda o réu na restituição, de forma simples e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a contar do desconto indevido de cada parcela;

c) CONDENAR o réu no pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5742854),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. (IDs 5742861)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, é inconteste que o recorrido não recebe mais o soldo, mas sim o subsídio, sendo esta a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei, não sendo razoável o militar auferir remuneração por subsídio e receber gratificação calculada sobre o soldo, se esta não mais é a sua forma de remuneração.

Desta forma, não assiste razão ao recorrente em sua pretensão, fazendo o recorrido jus ao pagamento das ajudas de custo pagas de 2018 a 2021 (ano em que a EC 113/2021 passou a vigorar) calculadas sobre o subsídio ao invés do soldo. Assim sendo, as diferenças daí advindas devem ser pagas pelo recorrente.

Por todo o exposto, não verifico a existência de argumento que macule o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)